Tribunal: CARF
Processo: 13807.012375/00-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.012375/00-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.679 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ITAÚ GRÁFICA LTDA - GRUPO ITAÚ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS.
Nos termos da Súmula do CARF 91, embasada em decisão do STF sob a
sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), "ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador". Como o pedido de restituição foi apresentado em
15/12/2000, deve ser afastada a prescrição declarada para os direitos creditórios
referentes aos recolhimentos de Contribuição ao PIS - Repique promovidos nos
vencimentos de 15/02/95 e 10/03/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votou pelo não
conhecimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos
à unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.012375/00-52
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ GRÁFICA LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-00.044, na sessão de 28 de
maio de 2009, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS Repique
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/1995
Ementa:
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO - O prazo extintivo do direito de pleitear a repetição
de tributo indevido ou pago a maior, sujeito a lançamento por homologação, extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, nos
precisos termos dos art. 156, I, 165, I, 168 e 150, §§ 1° e 4°, do Código Tributário
Nacional (CTN). Interpretação dada pela Lei Complementar n°118/05.
Recurso Voluntário Desprovido
O litígio decorreu do indeferimento de pedidos de restituição e de compensação
relativos a indébito de Contribuição ao PIS – Repique recolhida nos meses de janeiro e
fevereiro/95, com posterior apuração de prejuízo fiscal. A autoridade local afirmou a prescrição
do pedido apresentado em 15/12/2000, dado se referir a recolhimentos promovidos em 15/05/95
e 10/03/95 (e-fls. 121/124), concluindo que:
Evidentemente, esses pagamentos feitos pelo contribuinte, que remontam aos meses de
FEVEREIRO a MARÇO/95, relativos aos períodos de apuração do PIS/REPIQUE de
janeiro/95 a fevereiro/95, conforme planilha e cópias de DARFS juntados ao processo,
nos termos da legislação de regência, extinguiram sob condição resolutória os créditos
tributários desde as respectivas datas em que foram efetuados, e a partir das quais
começou a fluir o prazo de decadência para o contribuinte pleitear a restituição (arts.
150, §§ lo e 4 0, 156, VII e 168, I do CTN). Vale dizer, o ato jurídico sob condição
resolutória vigora e produz todos os efeitos imediatamente, enquanto a condição não se
realizar (vide art. 127 combinado com o art. 185 do CC, Lei 10.406 de 10/01/02).
Isto posto, concluímos que a postulante não possui crédito a ser restituído, conforme
alega, visto ter sido o pleito atingido pela decadência.
A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de
inconformidade na qual a Contribuinte defendeu como termo inicial da contagem do prazo
prescricional a homologação tácita do crédito tributário, verificada cinco anos depois da
ocorrência do fato gerador (e-fls. 133/138). O Colegiado a quo, na mesma linha, rejeitou a
pretendida tese de prescrição de 10 anos, porque o pedido de restituição foi apresentado quando
já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos dos pagamentos referidos (e-fls. 169/175).
Cientificada em 25/02/2011 (e-fls. 179), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 10/03/2011 (e-fls. 181/188) no qual arguiu divergências admitidas/parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 219/224, do qual se extrai:
O Sujeito Passivo argui sobre a "irretroatividade do artigo 3° da Lei Complementar n°
118/2005. Assim sendo, referida legislação só teria vigência a partir de 09/06/2005, e
portanto, o prazo para restituição do indébito seria de 10 anos da ocorrência do fato
gerador".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no201-78.806 , de 15.07.2008:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

O direito de compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente pelos
contribuintes, quando se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, não havendo homologação expressa pela autoridade, extingue-se
após o decurso de prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do fato gerador,
acrescidos de mais cinco anos, contados da homologação tácita do
lançamento(CTN, art. 150, § 4o). Precedentes do STJ. 0 disposto no artigo 30 da
Lei Complementar 118, de 09.02.2005, é inaplicável, uma vez que ainda não
iniciada a sua vigência, a qual somente terá inicio após 120 dias contados da
publicação, a teor do artigo 4° da mesma lei.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "o direito
de compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente pelos contribuintes,
quando se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo
homologação expressa pela autoridade, extingue-se após o decurso de prazo de cinco
anos, a partir da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados da
homologação tácita do lançamento(CTN, art. 150, § 4o). Precedentes do STJ. 0 disposto
no artigo 30 da Lei Complementar 118, de 09.02.2005, é inaplicável, uma vez que ainda
não iniciada a sua vigência, a qual somente terá inicio após 120 dias contados da
publicação, a teor do artigo 4° da mesma lei."
Este é o constante na decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 566.621 com mérito transitado em julgado em
17.11.2011 é no sentido de que:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do
fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio
legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do
art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que
pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede
iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo
de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Vale esclarecer que fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Ainda o enunciado da Súmula CARF no 91, de 09.12.2013, fixa que "ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador." Observe-se que as decisões reiteradas e uniformes
do CARF são consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros
do CARF (art. 72 do Anexo II do RICARF).
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "o prazo extintivo do direito de
pleitear a repetição de tributo indevido ou pago a maior, sujeito a lançamento por
homologação, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento antecipado, nos precisos termos dos art. 156, I, 165, I, 168 e 150, §§ 1° e 4°,
do Código Tributário Nacional (CTN). Interpretação dada pela Lei Complementar
n°118/05."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pelo Sujeito Passivo, para que seja rediscutida a matéria em relação
a "irretroatividade do artigo 3° da Lei Complementar n° 118/2005".
Aduz a Contribuinte que o acórdão recorrido divergiu do entendimento de outras
Turmas do Conselho, que reconhecem a irretroatividade do artigo 3o da Lei Complementar no
118/2005, admitindo sua vigência apenas a partir de 09/06/2005.
No mérito, defende a tese dos 10 anos para repetição do indébito tributário,
discorrendo sobre as manifestações do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, e destaca que o
presente pedido de restituição fora feito antes da vigência normativa do artigo 3o da Lei
Complementar no 118/2005.
Pede, assim, a reforma do acórdão recorrido, consignando ao final que:
Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do Recurso Especial e a reforma do
acórdão recorrido a fim de que seja reconhecido o direito de repetição da totalidade do
indébito tributário de PIS por este pedido ter sido apresentado antes da vigência do
artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005.
Os autos foram remetidos à PGFN em 14/07/2016 (e-fls. 225), e retornaram em
21/07/2016 com contrarrazões (e-fls. 226/237) nas quais a PGFN defende a contagem do prazo
prescricional a partir do recolhimento indevido, consoante a orientação contida no Ato
Declaratório SRF no 96/1999, respaldado no Parecer PGFN/CAT/No 1.538, de 28/10/1999, em
nada contraria as disposições legais aplicáveis à matéria, acrescentando que o entendimento do
STJ nos Embargos de Divergência em REsp no 327.043-DF não vincula a Administração, pois
tem efeito inter partes. Pede, assim, que o recurso especial seja improvido.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
que os restituiu para sorteio nesta 1a Turma.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Há patente divergência na confrontação dos acórdãos recorrido e paradigma. Para
maior clareza, os fundamentos do paradigma no 201-78.806 são, a seguir, transcritos:
Assim, filio-me ao entendimento consolidado pela Colenda Corte Superior de que o
disposto no artigo 32 da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, é
inaplicável aos fatos geradores antecedentes a sua vigência, a qual somente teve início
após 120 dias contados da publicação, a teor do artigo 42 insculpido na indigitada
norma legal.
De tudo resulta que os recolhimentos efetuados a título da aludida contribuição social
em questão, tributo sujeitos ao lançamento por homologação, foram efetuados entre
01/01/1993 e 30/09/1995, tendo sido protocolizado o pedido de restituição em
09/06/1998, restando evidente que não transcorreu, entre o prazo do recolhimento mais
remoto e o protocolo do pedido de compensação junto à DRF, o prazo superior a 10
(dez) anos, já que inexiste homologação expressa por parte do Fisco.
Em tempo, registre-se que não há que se falar em prazo prescricional a contar da
declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado Federal.
Sendo a pretensão formulada no prazo concebido pela jurisprudência da Seção do
Egrégio STJ, é certo que não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela
decadência, impondo-se a aplicação do prazo prescricional nos moldes em que restou
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, deve-se observar que o paradigma, à época da interposição do recurso
especial, já havia sido analisado pela 2a Turma da CSRF, em razão de questionamentos
apresentados pela PGFN, ensejando a decisão assim expressa no Acórdão CSRF no 02-02.910:
PIS. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. RESOLUÇÃO DO SENADO. Na hipótese de
suspensão da execução de lei por resolução do Senado Federal, o prazo de cinco anos
para apresentação do pedido, relativamente aos recolhimentos efetuados sob a vigência
da lei inconstitucional, inicia-se na data da publicação da resolução.
RECURSO ESPECIAL NEGADO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional.
ACORDAM os Membros da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso especial, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os conselheiros Henrique
Pinheiro Torres (Relator), Antonio Carlos Atulim e Emanuel Carlos Dantas de Assis
(Substituto convocado) que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Maria Teresa Martinez Lopez.
O Relator, ex-Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, restou vencido em seu
entendimento alinhado ao acórdão recorrido – contagem do prazo prescricional a partir da
extinção do crédito tributário pelo recolhimento – ainda que se tratasse de recolhimento
promovido com base em norma posteriormente declarada inconstitucional. Prevaleceu o
entendimento de que, nos casos de inconstitucionalidade, o prazo prescricional deveria ter início
na publicação da Resolução do Senado Federal que reconheceu aquele vício.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

Referido acórdão foi publicado em 04/11/2009 – antes, portanto, da interposição
do recurso especial em tela, datado de 10/03/2011. Assim, embora não reformado o
paradigma, o fundamento nele expresso que aproveitaria a Contribuinte já havia sido
sobreposto por outro, afastando-se a prescrição em razão de circunstâncias específicas do caso
concreto ali analisado, e ausentes no presente caso, no qual o indébito de Contribuição ao PIS, na
modalidade REPIQUE, não foi pleiteado por inconstitucionalidade desta incidência, mas sim
porque a Contribuinte teria apurado prejuízo fiscal ao final do período, inexistindo o IRPJ devido
e, por consequência, o repique na Contribuição ao PIS, na forma da Lei Complementar no 7/70:
Art. 1.o - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social,
destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas.
[...]
Art. 2o - O Programa de que trata o artigo anterior será executado mediante Fundo de
Participação, constituído por depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica
Federal.
[...]
Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no
§ 1o deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o
pagamento do Imposto de Renda;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento,
como segue:
[...]
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo do direito
de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com
base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções:
[...]
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que
não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de
Integração Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de, recursos
próprios de valor idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior.
[...] (destacou-se)
Ocorre que a PGFN não se conformou com a decisão proferida no Acórdão CSRF
no 02-02.910 e interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado provimento no Acórdão no
9900-000.753, restabelecendo os fundamentos do acórdão paradigma com o acréscimo da
evolução da jurisprudência judicial acerca do tema, conforme exposto em sua ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/09/1995
PIS.
PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. 5 (CINCO)
ANOS PARA HOMOLOGAR (ARTIGO 150, § 4o, DO CTN) MAIS 5 (CINCO)
ANOS PARA PROTOCOLAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (ARTIGO 168, I, DO
CTN). IRRETROATIVIDADE DO ARTIGO 3o DA LC 118/2005. ARTIGO 65-A DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Este Conselho está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF,
bem como àquelas proferidas pelo STJ em recurso especial repetitivo. Com efeito, cabe
a aplicação simultânea dos entendimentos proferidos pelo STF no julgamento do RE no
566.621, bem como aquele proferido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.002.932
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

(tese dos 5 + 5), para pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a
lançamento por homologação que tenham sido protocolados antes da aplicação, em
09/06/2005, da Lei Complementar 118, a qual não é interpretativa, conforme
entendimento do STF. Em se tratando a contribuição para o PIS de tributo sujeito a
lançamento por homologação, bem como do fato de o pedido de
restituição/compensação ter sido protocolado em 16/06/1998, antes da vigência da Lei
Complementar 118/2005, plenamente cabível a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 150, § 4o, do CTN somado ao de 5 (cinco) anos previsto no artigo
168, I, desse mesmo diploma legal para o contribuinte pleitear restituição/compensação.
Assim, reconheço o direito de o contribuinte pleitear restituição/compensação da
totalidade dos valores de PIS objeto dos presentes autos, os quais se referem ao período
de apuração de janeiro de 1993 a setembro de 1995.
Recurso Extraordinário Negado.
À época da interposição do recurso especial em tela, o Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009 – RICARF/2009, assim dispunha em seu Anexo
II:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas. .
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
Diversamente do Regimento Interno do CARF atual, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 e alterado pela Portaria MF no 39/2016 – RICARF/2015, o regramento anterior não
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

determinava, expressamente, o descarte de paradigma que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria o recorrente. Esta Turma, porém, tem
adotado o entendimento de que referido dispositivo assim autorizava por evidenciar,
minimamente no caso específico, a superação da tese adotada. Neste sentido é o voto condutor
do Acórdão no 9101-002.525, de lavra da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, acolhido à
unanimidade na sessão de julgamento de 14 de dezembro de 20161:
Verifica-se, de fato, que as conclusões do acórdão paradigma se opõem às do recorrido.
Mas a interessada notou que o acórdão indicado como paradigma, pela PFN, havia sido
reformado pela CSRF e, assim, descumpriria o quanto determinado pelo art. 67, § 2o, do
RICARF, à época, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, como defendeu em suas
Contrarrazões, no item "v" anteriormente mencionado.
Com efeito, como dito do relatório, a PFN apresentou o Recurso Especial em
19/01/2015 (e-fls. 576), ocasião em que a Terceira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão realizada em 07/11/2011, já havia proferiu o Acórdão no
9303-001.725, reformando o entendimento manifestado no Acórdão no 203-12.659 e
que deu azo à divergência suscitada. Observe-se, na parte em destaque:
Acórdão no 9303-001.725
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
Consoante o parágrafo único do art. 3o da Lei 9.363/96, o conceito de receita
operacional bruta para efeitos do incentivo fiscal por ela instituído deve ser
buscado subsidiariamente na legislação do imposto sobre a renda. Por esse
exato motivo, o inciso II do parágrafo 15 do art. 3o da Portaria MF no 38/97 a
definiu como o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia. Não há, pois, autorização legal ou ministerial para dela excluir a
parcela decorrente da venda no mercado externo de produtos que não tenham
sido fabricados pela postulante ao benefício.
NORMAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN
PEJUS. Deferida, ainda que indevidamente, a exclusão da parcela discutida
da receita operacional bruta, a reforma de tal entendimento para que ela
integre-a, bem como a receita de exportação, o que seria o correto, implicaria
condenável reforma em prejuízo do recorrente, dado que leva a um valor ainda
maior do incentivo discutido.
RESSARCIMENTO DE IPI. ACRÉSCIMO DE JUROS CALCULADOS COM
BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STJ PROFERIDAS
NO RITO DO ART. 543-C. Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do
STJ, é cabível a aplicação da taxa selic acumulada a partir da data de
protocolização do pedido administrativo, a título de “atualização monetária” do
valor requerido quando o seu deferimento decorre de ilegítima resistência por
parte da Administração tributária (RESP 993.164, RESP 1.150.188)
Para melhor demonstrar que a tese do acórdão paradigma foi reformada, colaciono os
seguintes trechos do voto proferido pela CSRF:
[...]
De sorte que não me parece duvidoso que a decisão proferida não aplicou da
melhor forma a legislação ao manter a exclusão daquela parcela da receita de

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal De Araújo, Lívia de Carli Germano
(suplente convocada em substituição à Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa (suplente convocado). Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos Alberto Freitas
Barreto.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

exportação e determinar que ela fosse excluída também da Receita Operacional
Bruta. Deveria, ao contrário, mantê-la na Receita Operacional Bruta – como já
feito no trabalho fiscal – e determinar que ela fosse igualmente computada na
receita de exportação. Até porque essa fora a postulação do recurso. É
importante destacar que essa determinação levaria a que o direito do
contribuinte fosse ainda maior do que o que lhe acabou deferido pela decisão
extra petita. Aplicá-la agora, no entanto, parece-me impossível dado que levaria
à reformatio in pejus contra a recorrente.
Repita-se que a primeira exclusão não é objeto do recurso fazendário. O que ele
postula é que se determine apenas a inclusão na Receita Operacional Bruta,
mantendo-se, ao mesmo tempo, sua exclusão da receita de exportação, o que é a
forma de cálculo que leva ao menor dos valores. A isso, a meu ver, não se pode
dar provimento.
Nego, portanto, provimento ao recurso da Fazenda em relação a esse ponto.
[...]
Vê-se, claramente, que o único paradigma indicado pela recorrente, sofreu reforma total
na tese nele deduzida, ou seja, justamente na matéria indicada como divergente pela
PFN, a CSRF alterou o entendimento do acórdão recorrido.
Quando da apresentação do Recurso Especial pela PFN vigoravam as disposições do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovadas
pela Portaria no 256, de 2009, que, no art. 67, do Anexo II, disciplinava o Recurso
Especial, dispondo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido
superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da
reforma específica do paradigma indicado.
(*) destaquei
O atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 359, de 2015, com
as alterações introduzidas pela Portaria MF no 39, de 2016, contém a mesma previsão,
no art. 67, § 15, do Anexo II:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(*) destaquei
Esta é exatamente a situação do acórdão apresentado como paradigma.
Assim, o acórdão indicado pela PFN em seu Recurso Especial não pode ser admitido
como paradigma. Tendo sido o único paradigma indicado, não há como conhecer do
Recurso Especial. (destaques do original)
Ocorre que, no presente caso, a alteração dos fundamentos do paradigma foi,
apenas, temporária, restabelecendo-se a tese defendida pela Contribuinte depois do recurso
especial interposto nestes autos, quando do julgamento do recurso extraordinário pelo Pleno da
CSRF. Antes de se cogitar de uma repristinação, o que se verifica é que não houve afastamento
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

completo da tese pela reforma do paradigma, vez que a pretensão da PGFN neste sentido não foi
acolhida pela 2a Turma da CSRF e o prazo prescricional permaneceu distendido para além de 5
(cinco) anos do fato gerador, verificando-se apenas transitoriamente a prevalência de
fundamento circunscrito ao contexto fático específico do paradigma, o que permite afastar a
superação de tese que, expressa no art. 67, §10 do Anexo II do RICARF/2009, impediria sua
admissibilidade para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Ressalte-se que assim se afirma nesta interpretação específica da regra regimental
anterior, sem antecipar qualquer juízo acerca de sua aplicabilidade no âmbito de reforma de
paradigma prevista na regra regimental atual. E isto também porque a reforma do paradigma aqui
indicado, àquela época, ainda se sujeitava a recurso extraordinário – modalidade recursal não
mais existente -, de modo que a decisão em recurso especial, diversamente do contexto
processual atual, não era definitiva.
Para além disso, apesar de a dessemelhança fática entre os acórdãos comparados
ter ensejado a adoção de tese inaplicável a estes autos por ocasião do julgamento do recurso
especial interposto contra o paradigma, evidenciado está que ela não afetou o julgamento pela 1a
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, permitindo concluir que aquele Colegiado também
afastaria a prescrição declarada nestes autos. Assim, e também tendo em conta que os
fundamentos do paradigma apresentado pela Contribuinte prevaleceram no julgamento do
recurso extraordinário interposto naqueles autos, confirma-se a existência do dissídio
jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No presente caso, tem aplicação a Súmula CARF no 91 que assim dispõe:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
Referida consolidação se presta a afirmar a plena aplicação, também em relação a
pleitos administrativos de indébito, da intepretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do Recurso Extraordinário no 566.621-RS, depois da edição do acórdão recorrido, quanto
à aplicabilidade da Lei Complementar no 118/2005 somente às ações ajuizadas a partir de 9 de
junho de 2005.
Assim, neste novo cenário, o prazo prescricional estipulado originalmente em 5
(cinco) anos dos recolhimentos promovidos nos vencimentos de 15/02/95 e 10/03/95, seria
estendido, minimamente, até 31/01/2005 e 28/02/2005, considerando-se o prazo de 10 (dez) anos
a partir dos fatos geradores, o que bastaria para afirmar a tempestividade do pedido de restituição
apresentado em 15/12/2000.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.012375/00-52

Oportuno registrar que a Contribuinte apresenta os recolhimentos das
competências de janeiro e fevereiro/95, mas os afirma convertidos em indébito em 31/12/95, em
razão da apuração de prejuízo fiscal naquele ano-calendário, como expresso no Pedido de
Restituição à e-fl. 2:
Restituição de valores de PIS REPIQUE – ano base 1995, recolhido indevidamente por
apresentar prejuízo no período base, que pretende-se compensar com débitos de outras
espécies, conforme prevê o Artigo 6o da IN 21/97.
Pretende a Contribuinte, portanto, que os recolhimentos de Contribuição ao PIS
equivalentes a 5% das antecipações a título de IRPJ no ano-calendário 1995 sejam reconhecidos
como indevidos porque o IRPJ se mostrara indevido ao final do ano-calendário, com a apuração
de prejuízo fiscal. Coerentemente, a Contribuinte promove a atualização do indébito a partir de
31/12/1995, conforme demonstrado à e-fl. 4.
Veja-se que, se tomado o indébito por esta ótica, a discussão do prazo
prescricional sequer se estabeleceria, porque o pedido de restituição teria sido apresentado antes
do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos de sua formação (31/12/95). De toda a sorte, como o
litígio constituído nestes autos se limitou ao questionamento da contagem do prazo prescricional
a partir dos recolhimentos que teriam formado o indébito pleiteado, e demonstrado que sua
contagem deve ser de 10 (dez) anos a partir do fato gerador – quer seja ele 31/01/95, 28/02/95 ou
31/12/95 - , a validar o pedido apresentado em 15/12/2000, desconstituído está o fundamento que
interrompeu a análise do direito creditório na Unidade de Origem, impondo-se que os autos para
lá retornem para prosseguimento.
Esclareça-se, por fim, que a Contribuinte pede que lhe seja reconhecido o direito
de repetição da totalidade do indébito tributário de PIS por este pedido ter sido apresentado
antes da vigência do artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, não sendo possível precisar se
o pedido se limita a ver afastada a prescrição, ou se a pretensão contempla o reconhecimento do
indébito não analisado pela autoridade competente, uma vez demonstrada a impossibilidade do
pedido.
Partindo da premissa mais conservadora, o presente voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para afastar a prescrição do pedido de restituição
de e-fl. 2 e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que se prossiga na sua
análise.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital